Tribunal: TJSP
Processo: 1014329-10.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Indenizatória – Acidente em rodovia sob administração de concessionária – Acidente decorrente da presença de óleo na via – Falta de fiscalização e conservação da pista – Responsabilização da concessionária ré – Determinação de pagamento de indenização por danos materiais e morais – Precedentes deste e. Tribunal – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014329-10.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelada
LORENA APARECIDA DE BRITO RODRIGUES, é apelado/apelante AUTOVIAS S.A.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014329-10.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10806 2/6
VOTO No 10806
APELAÇÃO No 1014329-10.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
RECORRENTE/ RECORRIDA: LORENA APARECIDA DE BRITO RODRIGUES
RECORRENTE/ RECORRIDA: AUTOVIAS S/A
Julgadora de Primeiro Grau: Roberta Luchiari Villela
APELAÇÃO
Indenizatória
Acidente em rodovia sob
administração de concessionária
Acidente decorrente da
presença de óleo na via Falta de fiscalização e conservação
da pista
Responsabilização da concessionária ré

Determinação de pagamento de indenização por danos
materiais e morais
Precedentes deste e. Tribunal

SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS.
Trata-se de apelações interpostas pela autora LORENA
APARECIDA DE BRITO RODRIGUES e pela ré AUTOVIAS S/A contra a r. sentença
de fls. 246/254, integrada por embargos de declaração acolhidos à fl. 259, que julgou
parcialmente procedente ação indenizatória, de modo a condenar a ré a pagar à autora a
quantia de R$ 11.425,00, a título de danos materiais, e a quantia de R$ 5.000,00, a título da
danos morais.
Em suas razões (fls. 261/285), a ré Autovias argumenta,
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, na medida em que requereu prova
testemunhal a fim de apurar quais foram os danos sofridos no veículo em decorrência do
acidente e ela não foi produzida. No mérito, sustenta que não se aplica ao caso a teoria da
responsabilidade objetiva e que, se tratando de ato omissivo, é preciso haver a
demonstração de culpa em sentido estrito para sua responsabilização, o que não ocorreu.
Nesse sentido, argumenta adicionalmente que se verificam no caso os excludentes de
responsabilidade, a saber, a culpa exclusiva de terceiro que derramou óleo na pista e a
ocorrência do estrito cumprimento do dever legal de fiscalização da via, conforme o Edital
de Licitação no 018 CIC/97. Por fim, questiona o valor dos danos materiais, uma vez que o
veículo foi vendido sem ser consertado, de modo que não foi esclarecida a extensão dos
danos sofridos, e o valor dos danos morais, pois a autora sofreu lesões de natureza leve.
Assim pede a reforma da r. sentença no sentido da improcedência da ação e,
subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
Já a autora, em suas razões (fls. 300/304), sustenta apenas
que o montante fixado a título de compensação por danos morais deve ser majorado, haja
vista o abalo psíquico e as escoriações sofridas, conforme o prontuário médico de fls.
35/44.
Contrarrazões da ré às fls. 355/359.
Contrarrazões da autora às fls. 360/370.
Houve oposição da ré Autovias S/A ao julgamento virtual (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014329-10.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10806 3/6
373).
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade de ambos os
recursos, ressaltando-se que a autora é beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 47/48) e
que a ré recolheu o preparo devido (fls. 286/287).
De início, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa,
pois os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para a cognição dos fatos e
o julgamento da lide. A prova oral em questão, inclusive, não se mostra indispensável para
a aferição dos danos materiais ocorridos no veículo da autora.
Quanto aos fatos, observo que está devidamente comprovado
e é incontroverso nos autos que, no dia 28/01/2018, por volta das 16h30, a autora, ao
adentrar a pista da Via Anhanguera, vindo da Rodovia Duarte Nogueira, passou por uma
poça de óleo, perdeu o controle de seu veículo Ford Ka e bateu lateralmente na defensa de
concreto do lado direito da pista, rodou e chocou frontalmente na defensa de concreto do
lado esquerdo (fls. 29/34); e que, em decorrência desse acidente, a autora sofreu ferimentos
leves (fls. 35/40).
Há, assim, dever de indenizar por parte da ré, que é
concessionária de serviço público, em decorrência da má conservação da via, que
apresentava óleo em seu leito, conforme bem leciona Yussef Sahid Cahali:
[...] a conservação e fiscalização das ruas, estradas,
rodovias e logradouros públicos inserem-se no âmbito dos
deveres jurídicos da Administração razoavelmente exigíveis,
cumprindo-lhe proporcionar as necessárias condições de
segurança e incolumidade às pessoas e aos veículos que
transitam pelas mesmas. (...) Daí a reiterada jurisprudência
no sentido de reconhecer a responsabilidade civil da
Administração pelos acidentes de trânsito que tenham
como causa via pública mal conservada ou não fiscalizada
na sua manutenção. (Responsabilidade Civil do Estado, 3a
ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pp. 230/231).
(Destaquei).
A concessionária do serviço público, em decorrência do CDC
e do art. 37, §6o da CF, claramente tem o dever específico de manter a rodovia em
condições adequadas de utilização, porém ela não o fez, sendo a presença do óleo, a qual
se configura como fortuito interno no caso, a causa do acidente.
Assim, emerge, por omissão da concessionária, o dever de
indenizar.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes deste e.
Tribunal de Justiça, entre outros:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014329-10.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10806 4/6
APELAÇÃO. Indenização por danos materiais e morais.
Acidente de veículo (motocicleta) em rodovia em virtude de
mancha de óleo na pista. Afastamento da preliminar de
cerceamento de defesa. Concessionária de serviço público.
Aplicação do CDC e do art. 37, §6o da CF. É objetiva a
responsabilidade civil da concessionária que explora
rodovia pela reparação de danos causados aos usuários por
falha na prestação do serviço. Motocicleta do autor, e
respectivos pneus, que se encontravam em mau estado de
conservação. Reconhecimento de culpa concorrente da
vítima apta a reduzir a condenação por danos morais
arbitrada na origem para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Precedentes. Sentença parcialmente reformada e recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001556-07.2017.8.26.0137; Relator (a): Bandeira Lins;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Cerquilho - Vara Única; Data do Julgamento: 16/10/2019;
Data de Registro: 17/10/2019).
Responsabilidade Civil
Reparação de Danos morais e
materiais Acidente de veículo Óleo na pista Ação
julgada parcialmente procedente Recurso voluntário da ré
Desprovimento de rigor Responsabilidade objetiva das
administradoras de rodovias nas hipóteses de acidentes
envolvendo atropelamento de animais ou presença de óleo
ou objetos no leito trafegável Negligência na manutenção e
conservação das condições para a adequada e segura
utilização da rodovia, ônus que cabia à requerida na
presente demanda Ausência de prova de que o incidente
tenha sido causado por culpa da vítima, de terceiro ou por
caso fortuito
Reconhecida a responsabilidade da
concessionária pelo evento lesivo e o consequente dever de
indenizar Valor da indenização adequadamente arbitrado
R. sentença mantida
Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1002656-63.2016.8.26.0482; Relator (a):
Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro:
01/10/2019).
Apelação. Ação indenizatória por danos morais e materiais.
Responsabilidade civil do Estado. Município de Franca.
Acidente envolvendo motocicleta do autor, que derrapou em
razão da existência de óleo na pista de rolamento. Dever de
fiscalização e manutenção da via pública. Inteligência do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Responsabilidade civil
configurada. Danos materiais e morais caracterizados.
Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1019740-33.2014.8.26.0196; Relator (a): Fernão Borba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014329-10.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10806 5/6
Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/09/2019; Data de Registro: 03/09/2019).
Responsabilidade civil Acidente de trânsito Óleo na via
pública, derramado de caminhões da empresa ré Falta de
fiscalização e conservação da via pela Municipalidade
Falha na prestação de serviço Responsabilização das rés
Requisitos preenchidos Prova dos fatos alegados na inicial
Determinação de pagamento de indenização por danos
materiais e morais Juros e correção de acordo com o Tema
810 do Supremo e Tema 905 do STJ Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 4004295-28.2013.8.26.0302; Relator
(a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 19/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019).
Por sua vez, quanto aos danos materiais, observo que as fotos
de fl. 34 evidenciam os danos sofridos no veículo, parecendo-me razoável, nesse caso
específico, conforme a r. sentença, aferi-los pela diferença entre o preço pelo qual o
veículo foi vendido logo após o acidente, em 29/03/2018 (fl. 45), e o valor médio do
mesmo modelo à época (Tabela Fipe Fl. 46).
Quanto aos danos morais, in casu, o sofrimento vivenciado
pela autora desborda das raias do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, tendo o
condão de romper o equilíbrio psicológico.
Com efeito, fora o susto do acidente, ela sofreu ferimentos
físicos, ainda que leves, os quais implicaram a necessidade de tomar medicamentos por
certo período (fls. 41/42), embora ela tenha sido liberada do hospital após algumas horas, o
que é particularmente sensível para uma lactante, como era a autora (fl. 39).
Porém, creio que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
cumpre a função compensatória na qual se tem em conta a vítima e a gravidade do dano
de que ela padeceu, buscando confortá-la, ajudá-la a sublimar as aflições e
constrangimentos decorrentes do dano injusto - e punitiva - cujo objetivo, em síntese, é
impor uma penalidade exemplar ao lesante, residindo esta na diminuição de seu patrimônio
material e na transferência da quantia para a esfera jurídica patrimonial da vítima, de tal
modo que a indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu
comportamento.
Além disso, o arbitramento em questão se enquadra nos
parâmetros usualmente estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a aferição de
prejuízo dessa ordem, na linha do que preleciona SERGIO CAVALIERI FILHO:
“Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente
arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta
ilícita,
a
intensidade
e
duração
do
sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do
causador do dano, as condições sociais do ofendido, e
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (op.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014329-10.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10806 6/6
cit., p. 98). (Negritei).
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
De resto, considera-se toda a matéria prequestionada para
fins de recurso especial e extraordinário e recordo o § 2o do artigo 1.026 do CPC, segundo
o qual, em caso de embargos de declaração meramente protelatórios, este e. Tribunal, em
decisão fundamentada, poderá aplicar multa aos embargantes.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO dos
recursos da autora e da ré.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator